Tribunal: TJSP
Processo: 2195536-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Liminar indeferida – Pedido de cessação da realização de obras no imóvel pertencente ao espólio agravante - Ausência dos pressupostos do artigo 561 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.